Tribunal: TJSP
Processo: 2295786-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Despesas condominiais. Exceção de pré-executividade. Alegação de que o débito foi parcialmente adimplido por meio de transferências "agrupadas ou fracionadas" e que as multas aplicadas por infrações são indevidas. Questões que demandam dilação probatória e exame aprofundado. Rejeição que se impunha ante a veiculação de questões típicas de embargos à execução.

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Despesas condominiais. Exceção de pré-executividade. Alegação de que o débito foi parcialmente adimplido por meio de transferências "agrupadas ou fracionadas" e que as multas aplicadas por infrações são indevidas. Questões que demandam dilação probatória e exame aprofundado. Rejeição que se impunha ante a veiculação de questões típicas de embargos à execução. Recurso improvido.